Tribunal: STF
Processo: RE 345486
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. DEMANDA SOBRE ACIDENTE DE
TRABALHO. COMPETÊNCIA. ART. 109, I DA CONSTITUIÇÃO.
1. Esta Suprema
 Corte tem assentado não importar, para a fixação da competência da
Justiça do Trabalho, que o deslinde da controvérsia dependa de
questões de direito civil, bastando que o pedido esteja lastreado na
 relação de emprego (CJ 6.959, rel. Min. Sepúlveda Pertence, RTJ
134/96).
2. Constatada, não obstante, a hipótese de acidente de
trabalho, atrai-se a regra do art. 109, I da Carta Federal, que
retira da Justiça Federal e passa para a Justiça dos Estados e do
Distrito Federal a competência para o julgamento das ações sobre
esse tema, independentemente de terem no pólo passivo o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS ou o empregador.
3. Recurso
extraordinário conhecido e improvido.